Tribunal: TJES
Processo: 0040820-05.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA 0040820-05.2014.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADA: ROSANIA DA ROCHA FIRME

RELATORA: PAULA CHEIM JORGE

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME Ação ordinária ajuizada por servidora estadual aposentada contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, objetivando (i) o pagamento de diferenças de proventos com base na integralidade e paridade e (ii) a restituição dos valores descontados a título de “33 provento pessoal civil”. Sentença de parcial procedência condenou o IPAJM apenas à restituição dos descontos efetuados entre março/2007 e janeiro/2013. A autarquia interpôs apelação, reiterando a legalidade dos cálculos da aposentadoria, alegando prescrição do fundo de direito e impossibilidade de restituição em razão de suposto enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do direito da autora em relação à revisão de proventos e restituição de descontos; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores descontados a título de “33 provento pessoal civil”, considerando a alegação de enriquecimento ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso carece de interesse recursal na parte em que o IPAJM contesta a forma de cálculo dos proventos entre 2004 e 2012, pois a sentença já lhe foi favorável neste capítulo.
A impetração do Mandado de Segurança anterior (2007), com a mesma causa de pedir, interrompe o prazo prescricional, que só volta a fluir após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Ajuizada a presente ação em 2014, inexiste prescrição.
A restituição dos valores descontados indevidamente se mostra devida, porque não comprovada a má-fé da servidora. Prevalece a presunção de boa-fé do servidor público que recebe valores pagos pela Administração, conforme o Tema Repetitivo nº 1.009 do STJ.
É incabível exigir reposição estatutária de valores pagos por erro administrativo quando não demonstrada conduta desleal ou fraudulenta do servidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.
Tese de julgamento: A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para ação ordinária de cobrança, que volta a fluir pela metade após o trânsito em julgado.
A presunção de boa-fé do servidor público no recebimento de valores pagos pela Administração somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de má-fé.
É indevida a reposição estatutária de valores pagos indevidamente por erro administrativo quando não comprovada a má-fé do servidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 3º (redação da EC nº 41/2003); EC nº 70/2012, art. 1º; Lei nº 10.887/2004, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, § 11, e 927, III; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04.09.2013; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.551.240/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 25.06.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1.009; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024100242825, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040820-05.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSANIA DA ROCHA FIRME

RELATOR(A): PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME Ação ordinária ajuizada por servidora estadual aposentada contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, objetivando (i) o pagamento de diferenças de proventos com base na integralidade e paridade e (ii) a restituição dos valores descontados a título de “33 provento pessoal civil”. Sentença de parcial procedência condenou o IPAJM apenas à restituição dos descontos efetuados entre março/2007 e janeiro/2013. A autarquia interpôs apelação, reiterando a legalidade dos cálculos da aposentadoria, alegando prescrição do fundo de direito e impossibilidade de restituição em razão de suposto enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do direito da autora em relação à revisão de proventos e restituição de descontos; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores descontados a título de “33 provento pessoal civil”, considerando a alegação de enriquecimento ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso carece de interesse recursal na parte em que o IPAJM contesta a forma de cálculo dos proventos entre 2004 e 2012, pois a sentença já lhe foi favorável neste capítulo.
A impetração do Mandado de Segurança anterior (2007), com a mesma causa de pedir, interrompe o prazo prescricional, que só volta a fluir após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Ajuizada a presente ação em 2014, inexiste prescrição.
A restituição dos valores descontados indevidamente se mostra devida, porque não comprovada a má-fé da servidora. Prevalece a presunção de boa-fé do servidor público que recebe valores pagos pela Administração, conforme o Tema Repetitivo nº 1.009 do STJ.
É incabível exigir reposição estatutária de valores pagos por erro administrativo quando não demonstrada conduta desleal ou fraudulenta do servidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.
Tese de julgamento: A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para ação ordinária de cobrança, que volta a fluir pela metade após o trânsito em julgado.
A presunção de boa-fé do servidor público no recebimento de valores pagos pela Administração somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de má-fé.
É indevida a reposição estatutária de valores pagos indevidamente por erro administrativo quando não comprovada a má-fé do servidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 3º (redação da EC nº 41/2003); EC nº 70/2012, art. 1º; Lei nº 10.887/2004, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, § 11, e 927, III; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04.09.2013; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.551.240/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 25.06.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1.009; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024100242825, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. sentença de fls. 361/366v (vol.2) proferida pelo Juízo da

5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde (fls. 361/366-v, Volume 2), integrada pela decisão de Embargos de Declaração (ID 10978202), que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
ROSANIA DA ROCHA FIRME
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia previdenciária à restituição dos valores descontados a título de "33 provento pessoal civil", no período de março de 2007 a janeiro de 2013, com os consectários legais.

Em suas razões recursais (ID 10978203), o IPAJM sustenta, em síntese: (i) a prescrição do fundo de direito da autora para questionar o ato de sua aposentadoria; (ii) a legalidade do ato de aposentadoria que aplicou as regras da Emenda Constitucional nº 41/2003, afastando a integralidade e a paridade no período pleiteado; e (iii) seria incabível que o IPAJM restituísse a Apelada a título de “33 provento pessoal civil”, sob alegação de enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões (ID 10978205), a Apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Despacho de ID 12268479 intimou a Apelante para se manifestar quanto ao interesse recursal.

A Apelante confirmou o interesse recursal e requereu o prosseguimento do feito, ID 12718431.

I - DAS PRELIMINARES

I.I - FALTA DE INTERESSE RECURSAL

De ofício, suscito preliminar de falta de interesse recursal parcial do Apelante.

Verifica-se que grande parte das razões recursais (ID 10978203) é dedicada a defender a legalidade do cálculo dos proventos da Apelada para o período de 2004 a 2012, argumentando pela correção da aplicação da EC nº 41/2003 e pela irretroatividade dos efeitos financeiros da EC nº 70/2012.

Ocorre que a r. sentença guerreada julgou improcedente o pedido da autora neste particular, acolhendo integralmente a tese defendida pelo IPAJM. O dispositivo sentencial limitou a condenação exclusivamente à restituição dos valores descontados, negando o pleito de pagamento de diferenças de proventos com base na integralidade e paridade para o período em questão.

Vejamos trechos da r. sentença em que o magistrado primevo destaca que o Requerido, ora Apelante, já teria realizado as corretas adequações dos proventos:

“No presente caso, verifico que a Autora ingressou no serviço público em 17/02/1983 (antes da EC n. 41/2003 - fl. 158), tendo sido aposentada por invalidez em decorrência de doença ocupacional em 19/03/2004 (depois da EC n. 41/2003). Assim, diante desse quadro, a Autora se enquadra na regra de transição inserida pela EC n. 70/2012.

No entanto, conforme já demonstrado, a parte possui direito à integralidade e paridade de proventos somente após a promulgação da EC n. 70/2012, ocorrida em 30/03/2012,
readequação esta já realizada pelo Requerido
.

Noutro lado, quanto ao período compreendido entre a data da aposentadoria e a entrada em vigor da EC n. 70/2012, a Demandante possui direito apenas aos"proventos integrais", mas sem incidência da integralidade, razão pela qual seus proventos devem ser calculados com base na média aritmética dos 80% (oitenta por cento) dos maiores salários de contribuição, e não no valor da última remuneração do cargo, nos termos do art. 40, §3°, da CF (redação dada pela EC n. 41/2003) c/c art. 1° da Lei 10.887/2004,
o que já foi feito pelo Réu.

[...]

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Requerido à restituição dos valores descontados indevidamente da Autora, a título de “33 provento pessoal civil”
,
durante o período de março de 2007 (fl. 21) a janeiro de 2013 (fl. 27).
A verba a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data de cada desconto, acrescida de juros de mora a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. A partir de 09.12.2021, deverá incidir somente a Taxa SELIC, que já engloba simultaneamente os juros moratórios e a correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

Dessa forma, o Apelante carece de interesse recursal neste capítulo da sentença, pois não experimentou qualquer sucumbência. A ausência de prejuízo torna inadmissível o recurso quanto a este ponto, por ausência de um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade.

A esse respeito, a jurisprudência é clara ao atestar a ausência de interesse recursal quando o pleito já foi deferido pelo juízo de origem:

[...] Pedido de concessão da justiça gratuita.
Não conhecido. Ausência de interesse recursal. Pleito já deferido pelo juízo de origem.
[...] (TJAL; AC 0737273-35.2023.8.02.0001; Maceió; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Orlando Rocha Filho; DJAL 05/08/2024; Pág. 177)

[...] 2.
Falta interesse recursal à parte que recorre de capítulo da sentença que lhe foi favorável.
[...] (TJMG; APCV 5001152-93.2023.8.13.0344; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 31/07/2024; DJEMG 01/08/2024)

Isso posto
,
conheço apenas parcialmente do recurso
, deixando de analisar os argumentos relativos à forma de cálculo dos proventos no período de 2004 a 2012.

I.II - PRESCRIÇÃO

O Apelante alega que operou-se a prescrição para impugnar as diferenças dos proventos de aposentadoria, referente ao período de 19 de março de 2004 até março de 2012. Sem razão, contudo.

Conforme corretamente pontuado pelo juízo
a quo
, a Apelada ajuizou previamente o Mandado de Segurança nº 024.070.321.948, distribuído em 24/09/2007 (fls. 31, Volume 1), com idêntica causa de pedir, qual seja, a revisão do ato de sua aposentadoria.

A jurisprudência pacífica do Col. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para o ajuizamento da ação ordinária de cobrança, que volta a correr pela metade após o trânsito em julgado da decisão proferida no
writ
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA . PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTOS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DO WRIT . CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(AgRg no REsp . 1.332.074/RS, Rel. Min . MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.9.2013). Precedentes: AgRg no REsp . 1.504.829/RJ, Rel. Min . HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; AgRg no AREsp. 250 .182/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.4 .2014. 2. No caso dos autos, o curso do prazo prescricional para o ora agravante postular a devolução dos valores descontados de seus proventos, sucessiva e indevidamente, a título de redução de teto remuneratório, foi interrompido pela propositura da Ação Mandamental em 6.2 .2007, voltando a fluir pela metade em 15.2.2008, data do trânsito em julgado da sentença proferida no mandamus, tendo como termo final a data de 15.8 .2010. Todavia, a presente ação foi distribuída em 29.2.2012, quando já havia ocorrido a prescrição . 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1551240 RJ 2014/0264323-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Considerando que o trânsito em julgado do acórdão proferido no referido Mandado de Segurança ocorreu após 12/09/2014 (data da publicação do acórdão dos embargos, fl. 283), e que a presente ação ordinária foi ajuizada em 28/11/2014 (fl. 01), não há que se falar em prescrição.

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito.

II - MÉRITO

Superadas as preliminares, passo ao exame das razões recursais, remanescendo pendente a análise da impugnação à restituição à Apelada a título de “33 provento pessoal civil”.

Rememoro que, como se depreende da petição inicial, a Autora/Apelada, professora aposentada por invalidez permanente, ingressou com a presente demanda pretendendo a condenação do IPAJM ao pagamento de diferenças de vencimentos e vantagens referentes ao período de 19/03/2004 a 29/03/2012, tendo em vista as regras da integralidade dos vencimentos e paridade de reajustes com os servidores da ativa, bem como a restituição dos valores descontados a título de "33 provento pessoal civil", decorrente de reposição estatutária.

Restou comprovado que o IPAJM realizou os referidos descontos de março de 2007 a janeiro de 2013, razão pela qual a r. sentença condenou o Órgão Previdenciário à restituição dos valores descontados indevidamente da Autora, a título de “33 provento pessoal civil”, durante o período.

No presente recurso, o Apelante sustenta que a restituição à Apelada dos valores descontados configura enriquecimento ilícito.

Conforme entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça, inexiste óbice ao lançamento de desconto em benefício previdenciário com a finalidade de se promover a reposição estatutária, devendo-se, porém, averiguar a boa-fé do servidor quando do recebimento dos valores a maior.

Nesse caminhar, vejamos, a título de ilustração:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RECEBIDOS A MAIOR DE BOA-FÉ. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 A orientação reiteradamente adotada por este e. Tribunal (TJES) é no sentido da impossibilidade de se efetuar descontos nos proventos de servidor público aposentado, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração,
quando não restar demonstrada a má-fé do servidor
.
2 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100242825, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Tal posição se fundamenta na tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema n. 1.009,
ipsis litteris
:

“Tema Repetitivo nº 1.009:
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo
(operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração,
estão sujeitos à devolução
,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”
.

Ressalto tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante, nos moldes do art. 927, III, do Código de Processo Civil, razão pela qual sua observância é obrigatória nos casos cujos fatos que se enquadrem no espectro de incidência da norma precedente.

Ocorre, todavia, que na hipótese dos autos o IPAJM não logrou êxito em comprovar a má-fé da Requerente por ocasião do recebimento de valor maior.

Ademais,
há presunção de boa-fé do servidor que recebe os valores calculados pela Administração porque o dever de observar as instruções, resoluções, ordens de serviço e portarias para feitura de cálculos de pagamentos não é de quem recebe, mas sim de quem paga.

Como todas as presunções, também a boa-fé do servidor que recebe valores posteriormente considerados indevidos, pode ser elidida se a Administração comprovar que o servidor ou beneficiário de pensão agiu com deslealdade, omitiu informações relevantes e cruciais, teve comportamento antiético, influenciou ou ajudou na confecção dos cálculos errados para se favorecer da própria torpeza, participou da feitura de atos administrativos instrutórios ao órgão pagador, enfim, teve comportamento que foi decisivo para induzir a Administração a erro. À míngua dessa comprovação prevalece a presunção de boa-fé.

Dito isso, consigno que, na esteira do que fora consignado pelo magistrado de origem, restou demonstrada pelos documentos de fls. 21-27 a reposição estatutária, não havendo indícios de que a Autora tenha recebido os valores de má-fé.

Isso posto, sem maiores delongas, concluo ser de rigor a manutenção do
decisum
vergastado.

Ante o exposto, conheço em parte do apelo interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida.

Apesar do improvimento do apelo, deixo de arbitrar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC/2015), tendo em vista que não houve a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da entidade autárquica, que serão fixados em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015), ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.